Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O artigo 3o da Lei no 8.009/90 elenca, de forma taxativa, as ressalvas à regra da impenhorabilidade do bem de família, não comportando interpretação extensiva.
3. Dívida decorrente de contrato de locação, na qual foi oferecido como caução bem de família, não se amolda a qualquer das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.